Tribunal: TJBA
Processo: 8005545-79.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8005545-79.2018.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): AGRAVADO: ALEXSANDRO DA SILVA BARROS Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. INTERESSE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PRÉVIAS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Paulo Afonso contra decisão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. O feito dizia respeito à execução fiscal de crédito tributário no valor de R$ 2.012,89, sendo a extinção justificada pela ausência de interesse processual diante da inércia do ente público quanto à adoção prévia de medidas administrativas de cobrança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal de crédito inferior a R$ 10.000,00 pode ser extinta por ausência de interesse processual com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) estabelecer se a referida resolução poderia ser aplicada a processos ajuizados anteriormente à sua entrada em vigor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184 da repercussão geral (RE 1.355.208), firmou entendimento de que a Fazenda Pública deve adotar medidas administrativas de cobrança, consensuais ou coercitivas, previamente ao ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor, à luz do princípio da eficiência administrativa. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024, cuja natureza normativa foi reconhecida pelo STF, legitima a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00, quando não demonstrada a adoção de providências administrativas extrajudiciais, configurando ausência de interesse de agir. 5. No caso concreto, restou evidenciado que o Município não adotou qualquer medida administrativa de cobrança antes do ajuizamento da execução, não tendo requerido tampouco a suspensão do feito para tanto, o que justifica a extinção do processo. 6. A aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 não configura retroatividade indevida, mas compatibilização normativa voltada à racionalização do uso da máquina judiciária, conforme os princípios constitucionais da eficiência, da razoável duração do processo e do interesse público. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno desprovido. Teses de julgamento: 1. A Fazenda Pública deve demonstrar a adoção de medidas administrativas prévias à propositura de execução fiscal de pequeno valor, sob pena de extinção do processo por ausência de interesse de agir. 2. A Resolução CNJ nº 547/2024 é aplicável a execuções fiscais em curso, independentemente da data do ajuizamento, desde que não evidenciada violação a direitos adquiridos ou à segurança jurídica. 3. A execução fiscal de crédito inferior a R$ 10.000,00 pode ser extinta por ausência de interesse processual, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. ACORDÃO istos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno na apelação cível nº 8005545-79.2018.8.05.0191, de Paulo Afonso, em que figuram, como agravante, o Município de Paulo Afonso e, como agravado, Alexsandro da Silva Barros. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao agravo interno. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça